Tribunal: TJPA
Processo: 0805993-29.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805993-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CONSTITUTIVA DE GARANTIA ANTECIPADA COM PEDIDO DE LIMINAR, COM A FINALIDADE, TÃO SOMENTE, DE CONSTITUIÇÃO DE PRÉVIA GARANTIA E DE VER EXPEDIDA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS, ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL. DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PELO JUÍZO “A QUO”. PROVIDÊNCIA CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO
TEMA 237 EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ. NO RESP Nº 1.123.669/RS. DECISÃO MANTIDA NESTE GRAU. Readequação dO acórdão em conformidade com o artigo 1.040, II, do CPC/15. Agravo Interno CONHECIDO E provido.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso de agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e oito de março a quatro de abril de ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 4 de março 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, referente ao recurso Agravo Interno interposto pela empresa PETROBRAS S/A contra a
decisão monocrática constante dos ids. 4647120 a 5009426, que negou provimento

ao Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão do juízo “a quo”, nos
autos da Ação Constitutiva de Garantia Antecipada com pedido de liminar (processo nº 0828374-98.2020.8.140301), ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ,
que determinou a emenda da petição inicial
.

A decisão monocrática conheceu do Agravo Interno e lhe negou provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada, nos seguintes termos, “verbis”:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL. REGRAS PROCEDIMENTAIS DE ACORDO COM O CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A Petrobrás S/A interpôs Recurso Especial (id. 5009427) arguindo, em suma, violação do Tema 237, firmado em sede de recurso repetitivo no Resp nº 1.123.669/RS.

Apresentou fundamentos no sentido de que existe a possibilidade de oferecimento de garantia antes do ajuizamento da ação fiscal, tanto que a matéria foi pacificada pelo STJ, tendo sido decidido que “o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.”

Disse que a decisão monocrática ao negar vigência ao precedente, incorreu em violação ao art. 927, III, do CPC.

Sustentou que a oferta antecipada da garantia ocorreu somente em razão da necessidade de regularizar a sua situação fiscal perante o Estado do Pará, não pretendendo discutir o mérito do lançamento tributário, senão teria ajuizado ação anulatória, conforme o art. 38 da Lei nº 6.830/190.

Requereu o provimento do recurso, a fim de que fosse determinado o procedimento ordinário, conforme o precedente obrigatório do STJ.

Petição do recorrente requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso (id. 5031283).

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 5366283).

O Des. Ronaldo Marques Valle, Vice-Presidente desta Corte, declarou-se impedido de atuar no feito, determinando a sua redistribuição (id. 5555161).

Redistribuídos os autos à Vice-Presidente em exercício, Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, esta, através do despacho constante no id. 5650566, decidiu, “verbis”:

“...

É o relatório. Decido.

Salvo melhor juízo, o acórdão recorrido diverge de tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo nº 1.123.669/RS (tema 237), que tem a seguinte redação:

“É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”. Importante consignar que, no julgamento do REsp nº 1.824.839/SP, o Superior Tribunal de Justiça avaliou a questão da aplicação do tema 237 na vigência do novo CPC, tendo a Corte concluído que o referido é plenamente aplicável. Vejamos trecho do voto condutor, de lavra do Ministro Herman Benjamin:

“Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que entendeu que a recorrente deveria, após o acolhimento do pedido em primeira instância, ter aditado a petição inicial, com a complementação de sua argumentação e demais pedidos, e dessa forma extinguiu o feito sem resolução do mérito, afastando a aplicação do entendimento dos Recursos Especiais repetitivos 1.156.668 e 1.123.669 ao caso presente, dizendo que são incompatíveis com a atual redação do CPC de 2015. A irresignação merece prosperar.
A questão central em exame cinge-se à possibilidade de oferecimento de garantia, em Ação Cautelar, cujo respectivo executivo fiscal ainda não foi ajuizado, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa. A Corte a quo entendeu que ‘a invocação do precedente do STJ de n° REsp 1.156.668 e, também, do REsp n° 1.123.669 não pode ser aceito. Isto porque tais precedentes são antigos, muito anteriores ao atual CPC, tendo sido proferidos sob a égide do CPC de 1973. Deste modo, tratam-se de precedentes em desacordo com a atual regulamentação do CPC de 2015 e anteriores a edição do atual art. 927, não tendo caráter vinculante. Entretanto, o STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015. Consoante este Tribunal Superior, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973),

reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo
(Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019)”.

Sendo assim, encaminhe-se o processo ao órgão julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Após a manifestação do órgão julgador, voltem-me os autos conclusos para exame dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto e demais disposições contidas nos arts. 1.030, V, “c”, e 1.041 do Código de Processo Civil.

...”

É o relato do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão (id. 4647126), ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do Recurso Especial nº 1.123.669/RS (Tema 237).

Nesse julgado paradigma aquele Sodalício reconheceu a possibilidade ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativa.

Sobre a aplicação ou não do tema supra na vigência do Novo Código de Processo Civil, no julgamento do Resp nº 1.824.839/SP, a Corte Cidadã pacificou o entendimento no sentido positivo, nos termos do trecho a seguir destacado, “verbis”:

“Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que entendeu que a recorrente deveria, após o acolhimento do pedido em primeira instância, ter aditado a petição inicial, com a complementação de sua argumentação e demais pedidos, e dessa forma extinguiu o feito sem resolução do mérito, afastando a aplicação do entendimento dos Recursos Especiais repetitivos 1.156.668 e 1.123.669 ao caso presente, dizendo que são incompatíveis com a atual redação do CPC de 2015.

A irresignação merece prosperar.

A questão central em exame cinge-se à possibilidade de oferecimento de garantia, em Ação Cautelar, cujo respectivo executivo fiscal ainda não foi ajuizado, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.

A Corte a quo entendeu que ‘a invocação do precedente do STJ de n° REsp 1.156.668 e, também, do REsp n° 1.123.669 não pode ser aceito. Isto porque tais precedentes são antigos, muito anteriores ao atual CPC, tendo sido proferidos sob a égide do CPC de 1973. Deste modo, tratam-se de precedentes em desacordo com a atual regulamentação do CPC de 2015 e anteriores a edição do atual art. 927, não tendo caráter vinculante.

Entretanto, o STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015. Consoante este Tribunal Superior, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019).”

Na hipótese em questão, a pretensão recursal da recorrente é fazer valer tão somente seu direito de oferecer garantia antecipada, antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, a fim de ver expedida certidão negativa com efeitos positivos, sem discutir o lançamento tributário, o que lhe deve ser garantido, diante da existência do precedente legal obrigatório, devendo, portanto, ser reformada a decisão do juízo de primeiro grau.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, é de ser reformado o entendimento adotado no acórdão (id. 4647126), razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no paradigma do Recurso Especial nº 1.123.668/RS (Tema 237), DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno interposto pela empresa Petrobras S/A para o fim de, retratando-me da decisão constante no Agravo de Instrumento, reformar a decisão “a quo” que determinou a emenda da petição inicial, determinando, em consequências, que sejam concedidas as medidas pleiteadas pela agravante.

É como voto.

Belém, 4 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/04/2022